Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706986-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BONFIM SALVIANO DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 70723245, vez que fora determinada a suspensão do trâmite processual do presente feito até o julgamento do tema 1.349 do STF e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos da decisão de ID 69262625. Ademais, o Juízo de origem também determinou a suspensão do feito na origem (ID 227724403, processo de referência). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025 09:19:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador